Tribunal: CARF
Processo: 16682.900396/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900396/2014-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.992 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte a
Declaração de Compensação apresentada pela Recorrente. O pedido é referente a Saldo Negativo
de CSLL, do 2o Trimestre de 2003.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
(i)
o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário;
(ii)
na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em
favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900396/2014-17
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900396/2014-17

efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de
forma clara a vinculação entre os documentos apresentados e as eventuais
diferenças, sem transferir ao julgador esse ônus;
(iii)
no caso em analise não foram apresentados os extratos bancários ou
recibos para demonstrar o efetivo valor recebido, demonstrando de forma
clara a vinculação entre os documentos apresentados e as eventuais
diferenças, assim não podendo os documentos serem aceitos como prova.
Mesmo assim, foi realizada nova pesquisa aos bancos de dados da Receita
Federal, a partir da qual foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o
trimestre/2003, algumas das retenções de CSLL na fonte declaradas pela Recorrente.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: que a DRJ deveria ter analisado os
documentos juntados com a manifestação de inconformidade – notadamente os espelhos das
notas de cobrança e faturas e a Planilha Demonstrativa do Crédito.
A referida planilha, de acordo com a Recorrente, demonstra, para o trimestre em
exame, cada uma das notas/faturas de venda que foram objeto de retenção na fonte e os
correspondentes montantes retidos a título de IRPJ e de CSLL, discriminando, ainda: (i) o ano e
mês da nota de serviço; (ii) o nome e CNPJ do cliente que efetuou a retenção; (iii) os valores
retidos de IRPJ e de CSLL; (iv) o valor líquido recebido pela Manifestante; e, (v) demais
informações relevantes.
Entende que tais documentos são suficientes para comprovação das retenções.
Junta acórdão de manifestação de inconformidade proferido em caso semelhante, no qual a DRJ
utilizou como base para analisar o direito creditório da Recorrente não somente as DIRFs
acostadas aos autos, mas também os espelhos das notas de cobrança e faturas e a Planilha
Demonstrativa do Crédito (Retenção na Fonte).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme ao relatado acima, cinge-se a controvérsia nas parcelas não confirmadas
de CSLL retida na fonte.
Em DCOMP a Recorrente informou a retenção por 13 fontes pagadoras.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou uma detalhada
planilha com a relação de cada uma das notas/faturas de venda que foram objeto de retenção na
fonte e os correspondentes montantes retidos a título de IRPJ e de CSLL, discriminando, ainda:
(i) o ano e mês da nota de serviço; (ii) o nome e CNPJ do cliente que efetuou a retenção; (iii) os
valores retidos de IRPJ e de CSLL; (iv) o valor líquido recebido pela Manifestante; e, (v) demais
informações relevantes.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.992 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900396/2014-17

Uma análise dos documentos apresentados pela Recorrente revela um possível
erro no preenchimento da DCOMP, uma vez que a planilha referida acima apresenta uma relação
de várias fontes pagadoras diversas daquelas informadas na DCOMP.
Nota-se que a DRJ, ao analisar as informações constantes do sistema DIRF,
limitou-se a consultar as retenções realizadas pelas fontes informadas pela Recorrente em sua
DCOMP.
Ora, o erro no preenchimento da DCOMP ao informar as parcelas que compõe o
saldo negativo, não impede a sua análise. Dessa forma, entendo ser aplicável a Súmula CARF no
175, que assim dispõe:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Entendo que a falta da entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora
não pode ser óbice à realização de um direito do contribuinte, sendo aplicável o entendimento
consubstanciado no enunciado da Súmula CARF no143 ao caso dos autos.
Por essas razões, entendo que a solução mais adequada para o presente caso é a
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem para que a
autoridade fiscal se manifeste sobre os seguintes pontos:
(i)
com base nas informações detalhadas na planilha e demais documentos
juntados pela Recorrente para instruir a sua manifestação de
inconformidade, relativos à retenção de CSLL pelas fontes pagadoras,
consulte os sistemas DIRF com o propósito de identificar as referidas
retenções;
(ii)
caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior,
realize o cotejo entre os valores de CSLL constantes dos espelhos das
notas fiscais e planilha apresentados pela Recorrente, com o propósito de
identificar as referidas retenções;
(iii)
confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação no mesmo período
em que as parcelas de CSLL retida na fonte foi deduzida da CSLL;
(iv)
elaborar parecer conclusivo sobre direito creditório; e
(v)
cientificar a Recorrente do resultado da diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3528
DF CARF MF
Original